Tribunal: STF
Processo: RE 688112
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido do pedido de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário considerada a legislação de regência. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos II, LIII e LIV, 62 e 109, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta o alcance de critérios previstos na Medida Provisória 242/2005 a situações constituídas durante a vigência do ato normativo, sob pena de contrariedade ao disposto no artigo 62, § 11, da Lei Maior. 
    3. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    Colho da sentença expressamente mantida o seguinte trecho: 
    Pois bem, o cerne da presente demanda versa sobre pedido de revisão da renda mensal inicial, concedida nos moldes da Medida Provisória nº 242, de 28/03/2005, revogada pelo Ato Declaratório nº 01, do Presidente do Senado Federal, publicado em 21/07/2005, cujo critério de cálculo do auxílio-doença determinava a utilização do período básico de cálculo de 36 meses corrigidos e, que o salário de benefício assim obtido, não poderia ser superior ao último salário de contribuição. 
    […]
    Com esteio no Ato Declaratório, e a míngua de um aclaramento das regras a serem levadas a efeito no período em que esteve vigente a Medida Provisória, o Instituto editou um memorando-circular nº 13 PFEINSS/DIRBEN, de 05/08/2005, cujo item 04, dispunha, com base no artigo 62 da Constituição Federal, que os requerimentos de benefício pendentes de análise a partir de 04/07/2005, ainda que tenham sido formalizados no período de vigência da Medida Provisória nº 242/2005 (de 28/03/2005 a 03/07/2005), estão submetidos aos critérios da Lei nº 8.213/91 e demais termos da Legislação Previdenciária, não lhes aplicando as disposições da referida Medida Provisória. (grifos nossos) 
    Contudo, em descompasso com o princípio constitucional da isonomia, o ente autárquico entendeu por bem manter a sistemática já adotada pela Medida Provisória aos requerimentos indeferidos ou já apreciados, estabelecendo que “ os requerimentos indeferidos e os benefícios concedidos entre 28/03/2005 e 03/07/2005, quando sujeitos às regras da MPV nº 242/2005, permanecerão inalterados até que sobrevenha nova orientação”. (grifos nossos) 
    Com efeito, ainda que não se possa exigir do Instituto conduta diversa no período em que estava em vigor a malfadada Medida Provisória, sobremaneira quando quem deveria fazê-lo se omite, é certo que merece prosperar o pedido de revisão do valor atualmente percebido pela parte autora, eis que impõe-se o afastamento dos critérios preconizados sob a égide da Medida Provisória nº 242, de 24/03/2005, que determinava o cálculo com base na média das 37 últimas contribuições e, não superior ao último salário de contribuição, sob pena de vilipendiar o princípio da igualdade entre os segurados. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê da articulação sobre a ofensa à Lei Maior, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    4. Nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem.
 Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator